Tribunal: STF
Processo: Rcl 87420
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por D.M.M. contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental interposto em face de decisão que julgara procedente a Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Na decisão embargada, foi reconhecida a intempestividade do agravo regimental, ao fundamento de que, embora publicado o decisum originário em 14.11.2025, o processo tramitava sob segredo de justiça e a defesa somente obteve acesso integral aos autos em 27.11.2025, após retificação de autuação. Assim, o prazo recursal de cinco dias corridos (RISTF, art. 317; CPP, art. 798) teria se iniciado em 28.11.2025 e se encerrado em 02.12.2025. O agravo, no entanto, foi interposto apenas em 03.12.2025.
Nos presentes embargos, a defesa sustenta, em síntese:
(i) que não houve intimação válida dirigida aos patronos, seja por meio de publicação no DJe/DJEN, seja por comunicação específica relativa à habilitação, de modo que não teria se iniciado a fluência regular do prazo recursal;
(ii) que a mera retificação de autuação em 27.11.2025 não constitui ato apto a deflagrar prazo, por não configurar intimação formal;
(iii)  ainda que se considerasse a data de 27/11/2025 como termo inicial, tratar-se-ia de “data de disponibilização”, de modo que a publicação somente se ocorreria no dia útil subsequente (28/11/2025, sexta-feira), iniciando-se o prazo apenas em 01.12.2025 (segunda-feira) e findando-se, portanto, em 05.12.2025 — o que tornaria tempestivo o agravo apresentado em 03.12.2025;
(iv) que a decisão embargada não teria examinado a aplicação da Resolução CNJ nº 569/2024, a qual determina que os prazos correm a partir da publicação no DJEN, atribuindo caráter meramente informativo a eventual comunicação paralela;
(v) que a ausência dessa análise configuraria omissão e obscuridade acerca do marco inicial do prazo, impondo a correção do vício e, se reconhecido equívoco, a concessão de efeitos infringentes para se admitir o agravo regimental.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo os vícios, atribua efeitos infringentes à decisão embargada.
É o relatório. 
Decido. 
 Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 
Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 
A decisão embargada analisou de forma expressa e detalhada o regime jurídico de contagem aplicável ao caso, assentando que, por se tratar de reclamação cuja matéria de fundo é de natureza penal, o prazo recursal é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 317 do RISTF, e deve ser contado em dias corridos, conforme dispõe o art. 798 do Código de Processo Penal.
Essa orientação foi firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que afastou a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ou de normas administrativas do Conselho Nacional de Justiça para fins de contagem de prazo recursal em feitos penais. Nada há, portanto, a sanar.
Também não procede a alegação de que inexistiu intimação válida capaz de inaugurar o prazo. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial do prazo recursal, tendo assentado que o processo tramitava sob segredo de justiça e que a defesa somente obteve acesso integral aos autos em 27.11.2025, momento em que passou a ter ciência plena do conteúdo da decisão agravada. A partir daí, fixou-se corretamente o início da fluência do prazo no dia 28.11.2025, nos termos do art. 317 do RISTF combinado com o art. 798 do CPP, encerrando-se em 02.12.2025.
O fato de não haver registro de publicação específica no DJe ou DJEN direcionada à defesa não altera esse marco. Em feitos sigilosos, o prazo recursal inaugura-se com a efetiva disponibilização do conteúdo decisório à parte habilitada, e não pela lógica de disponibilização/publicação aplicável aos atos de natureza pública. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte admite como termo inicial a data da ciência inequívoca resultante do acesso aos autos, sobretudo quando a própria defesa reconhece que esse acesso se deu em 27.11.2025.
Inexiste, igualmente, obscuridade. A decisão embargada delineou de forma expressa e suficiente a razão pela qual rejeitou a tese de ausência de intimação válida: uma vez implementado o acesso ao conteúdo decisório, não se cogita desconhecimento apto a afastar o início da fluência do prazo recursal. O agravo regimental foi interposto em 03.12.2025, quando o prazo de cinco dias corridos já se encontrava esgotado. A intempestividade é objetiva e insuscetível de flexibilização.
Os embargos, portanto, buscam rediscutir fundamentos do mérito da decisão, o que é inadmissível em sede de aclaratórios (CPC, art. 1.022; CPP, art. 619). Não se observa qualquer vício que autorize o acolhimento ou que justifique a atribuição de efeitos infringentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).
Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente